Tribunal: TJPA
Processo: 0033058-32.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033058-32.2002.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE DE BELEM - SEMOB

APELADO: MARCELO LIMA BARRETO, ALCIDES CARDOSO, MARCO AURELIO OLIVEIRA ANDRADE, EDILSON BERNARDO DA COSTA, PEDRO AUGUSTO DA CUNHA CORREA, SUETONIO DE ANDRADE SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORIGINÁRIA DE CANCELAMENTO DE MULTAS.
ANULAÇÃO DAS MULTAS IMPOSTAS ANTES DA REGULAMENTAÇÃO DOS FOTOSSENSORES. RESOLUÇÃO Nº 141/02. SENTENÇA MANTIDA. DIREITO DE GRATUIDADE AO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN-PA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso de Apelação e negar-lhe provimento,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA,
data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se os autos de apelação cível, nº 0033058-32.2002.8.14.0301, interpostas simultaneamente pelo autor e pelos requeridos, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, nos autos da
AÇÃO ORIGINÁRIA DE CANCELAMENTO DE MULTAS
, proposta por Suetonio de Andrade Soares & outros, contra o DETRAN-PA e CTbel atual SEMOB, julgou procedentes os pedidos dos autores.

Em síntese, consta da inicial
que os autores estão sofrendo imputação de infrações de trânsito, sendo obrigados, em razão disto, ao pagamento das multas para poderem licenciar seus veículos.

Além disso, aduziram que estão na iminência de terem suspensas suas Carteiras de Habilitação de Trânsito, ou impedidos de renová-las.

Apontaram que o procedimento administrativo das infrações foi conduzido sem observância das devidas formalidades que regulamentam a matéria, haja vista que não foram previamente notificados para apresentarem suas defesas. Cerceando, assim, os seus direitos da ampla defesa, do contraditório e, principalmente, do devido processo legal.

Em razão do procedimento punitivo irregular adotado pelos réus e também em virtude de as multas terem sido originadas por aparelhos de medidores de velocidade, os quais estão sem a sinalização adequada, que torna todas as infrações passíveis de nulidade, não devendo, portanto, subsistir qualquer penalidade em decorrência delas.

Diante disso, requereu a manutenção da cautelar concedida na ação preparatória, declarando ainda, nulas as infrações, bem como, suas penalidades, autorizando os autores a licenciarem ou transferirem seus veículos sem os pagamentos das infrações, e finalmente a determinação de retirada dos pontos da CNH.

Juntaram documentos.

O juízo de primeiro grau deferiu a antecipação da tutela.

Regularmente citado, o Detran/PA contestou a ação e juntou documentos. Arguindo, em sede preliminar, ilegitimidade passiva e, no mérito, alega a legalidade da cobrança prévia de multas para efetivação do licenciamento do veículo.

A CTBEL (SEMOB) apresentou contestação e documentos, suscitando preliminarmente a inépcia da inicial, ausência de litisconsórcio e carência da ação.

No mérito, pugnou pela regularidade da notificação dos Autores e apontou a legalidade do procedimento administrativo.

O ministério público de primeiro grau apresentou parecer pugnando pela procedência da ação.

Sobreveio sentença, nos seguintes termos:

“Isto posto, julgo procedente os pedidos dos Autores, para autorizar a emissão do boleto de licenciamento e transferência do veículo. Em tempo, declaro nulos os autos de infração abaixo descritos:

1) SUETONIO DE ANDRADE SOARES: B000904081;

2) PEDRO AUGUSTO DA CUNHA CORREA: BO00950621 e BO00952411;

3) MARCELO LIMA BARRETO: BOOO309081; BOOO368561;

BOOO370221; BOO0566991 e BOO0675981;

4) EDILSON BERNARDO DA COSTA: BO00430411;

5) ALCIDES CARDOSO: BO00976801;

6) MARCO AURELIO OLIVEIRA ANDRADE: BOOO744661; BOOO746161; BOO074841; BOOO4S821; BOOO749181; BOOO738991; BOC0752751; B000759721; BO00765831 e BOO0782461.

Considerando a ilegalidade declarada, determino, ainda, a restituição de valores pagos referentes aos autos infracionais supracitados. Deverão incidir, sobre tais valores, correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 1°-F, da Lei no 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), sendo que, os juros de mora terão incidência a partir do evento danoso (Súmula ne 54/STJ) e a correção monetária, a contar da publicação desta decisão (Súmula n 362/STJ).

Custas pelo Réu, das quais é isento na forma da lei.

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez. por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, $3°, 1 e I1, do CPC.

Sem remessa necessária, como determina o art. 496, $4°, I, do CPC.

P.R.I.C.”

Irresignados, os autores da ação interpuseram recurso de Apelação, objetivando reformar a sentença tão somente em relação à ordenação de ressarcimento das custas adiantadas pelos apelantes, uma vez que a fazenda pública só gozaria do benefício da isenção das taxas e despesas jurídicas quando é polo ativo de uma ação.

O Departamento de trânsito do Estado do Pará - DETRAN/PA também interpôs recurso de apelação, a fim de que a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau fosse reformada. Em suas razões, a autarquia pleiteia pela necessidade de atribuir expressamente à SEMOB o dever de arcar com os ônus da sentença, haja vista que esta seria responsável pelos atos que levaram à propositura da ação.

Em seguida, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém- SEMOB interpôs Recurso de Apelação, argumentando que o juízo a quo foi omisso quanto à análise da comprovação regular das notificações juntadas em sede de contestação, a qual comprovaria que não procede a alegação dos autores quanto à ausência de notificações que lhes impossibilitassem a apresentação da defesa administrativa.

Ademais, afirmou que não há algumas multas indicadas na sentença e que os autores receberam, devidamente a NAIT E A NAP, tanto que realizaram as devidas defesas administrativas, não fazendo, portanto, jus ao cancelamento do ato administrativo.

Alega, ainda, que a autarquia atuou estava exercendo seu regular exercício do poder de polícia e que o juízo de 1° grau procedeu em erro in judicando pois se baseou para proferir sua sentença em provas inexistentes nos autos. Por fim, suscita a necessidade de manter o DETRAN no polo passivo.

Os autores, em sua oportunidade, juntaram contrarrazões aos recursos de apelação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou
pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação interposto pelas partes, a fim de que a sentença seja mantida.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos Recursos de Apelação,
pelo que passo a apreciá-los.

Inicialmente,
a controvérsia gira em torno do exame da legalidade das infrações de trânsito colhidas por meio de equipamentos eletrônicos (fotossensores), instalados na Rodovia Augusto Montenegro para registro de velocidade

Primeiramente, é de conhecimento público que o serviço de captação de imagens de veículos por meio de equipamentos fotossensores, pertencem a empresas privadas, o que por si só não configura delegação de poder de polícia, uma vez que, as empresas particulares são responsáveis somente pela captação das imagens dos veículos, cabendo à autoridade pública competente, depois de analisar as referidas imagens, a lavratura do auto de infração, bem como, a imposição de multa.

Ressalto, que a aplicação de multa por infração de trânsito é ato absolutamente vinculado, logo, sua aplicação, bem como os meios utilizados para tanto, devem estar expressamente previstos em lei.

Sobre o assunto, dúvidas não há de que o uso dos equipamentos eletrônicos popularmente conhecidos como “araras” está previsto no Código de Trânsito Brasileiro, no § 2º do art. 280 e, a utilização ficou condicionada à prévia regulamentação pelo CONTRAN, como se percebe pela leitura da parte final do referido dispositivo, que destaco neste momento para melhor ilustrar a questão:

“
A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível
,
previamente regulamentado pelo CONTRAN
”
. Grifei

No caso em apreço,
resta incontestável o fato de que os aparelhos careciam de regulamentação à época dos fatos.

Dessa forma, é irrelevante para o deslinde a comprovação ou não da devida notificação dos autores, como tentou alegar a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém- SEMOB em sua apelação, uma vez que mesmo que comprovada as devidas notificações, as multas foram atribuídas de maneira irregular e merecem serem anuladas.

Verifica-se ainda, que ao contrário do alegado pela SEMOB, todas as multas constam devidamente apresentadas nos autos, bem como, suas devidas descrições e pagamentos.

Dessa forma, restam ilegais as multas de
trânsito

aplicadas
aos autores, através da utilização de aparelhos fotossensores, posto que à época, estes aparelhos eletrônicos ainda não haviam sido regulamentados pelo Conselho Nacional de
Trânsito
- CONTRAN, requisito exigido pela lei de
trânsito
, estando correta a sentença.

Tal entendimento já é matéria pacífica nos Tribunais, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DE TRÂNSITO LAVRADA PELA AMC. NULIDADE DECLARADA EM SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação cível em face de sentença que julgou procedente o pedido autoral para declarar a nulidade de multas impostas pela Autarquia Municipal de Trânsito, permitindo à promovente o licenciamento do veículo, independentemente da quitação das respectivas penalidades. 2. A apelante se insurge contra a anulação das multas, a partir do fundamento de que esta não comprovou a aferição dos aparelhos eletrônicos por meio do certificado do INMETRO, sustentando que tal fundamentação não condiz com o pleito inicial. 3. Analisando a petição inicial, a partir de uma interpretação lógico-sistemática, tem-se que o objeto da presente ação, ou seja, o objetivo pretendido pela demandante é a anulação das multas a ela atribuídas, bem como a desvinculação do licenciamento do veículo ao cumprimento das respectivas penalidades. Dentre os fundamentos apresentados, a autora mencionou ser falho o sistema de fotossensor, afirmou que o condicionamento do licenciamento ao pagamento das multas seria inconstitucional, por ferir o princípio do contraditório e da ampla defesa, e que a ação cabível para tais cobranças seria a Execução Fiscal. 4. O magistrado, ao proferir a sentença, anulou as multas questionadas pela autora, mantendo-se fiel não só ao pleito inicial como também à causa de pedir, visto que, ao requerer a anulação das multas, a autora fez referência à inidoneidade dos aparelhos fotossensores. Assim, decidiu que cabe à autoridade de trânsito a juntada, em momento oportuno, dos certificados de verificação do INMETRO relativos à máquina que registrou as infrações atribuídas à requerente. Portanto, não há que se falar em ofensa ao art. 460 do então vigente CPC/73. - Apelação conhecida e desprovida. - Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0092499-51.2006.8.06.0001, em que figuram as partes acima indicadas. Acorda a 3ª Câmara de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto, para negar-lhe provimento, confirmando a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 28 de junho de 2021. (TJ-CE - AC: 00924995120068060001 CE 0092499-51.2006.8.06.0001, Relator: MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE, Data de Julgamento: 28/06/2021, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 28/06/2021)

APELAÇÃO. AÇÃO SUMÁRIA DE INDENIZAÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO CUMULADA COM PERDAS E DANOS. ANULAÇÃO DAS MULTAS IMPOSTAS AO AUTOR.. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DOS FOTOSSENSORES QUE NÃO SE REVESTIAM DAS FORMALIDADES LEGAIS. RECONHECIMENTO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que, o § 2º do art. 280 do CTB, que autorizava o empenho de multas de trânsito através dos equipamentos eletrônicos, necessitava de regulamentação por instituição competente, qual seja, o CONTRAN, para que então fosse a forma de manuseio dos equipamentos. 2. Na hipótese dos autos, as multas foram aplicadas de 03/01/2002 à 12/01/2002 e a exigida regulamentação só se deu em 16 outubro de 2002 com a Resolução nº 141/02. Logo, entendo não restar dúvidas quanto a ilegalidade das multas auferidas por aparelhos fotossensores antes de serem devidamente regulamentados. 3. Recurso conhecido e provido para que sejam declaradas nulas as multas impostas ao autor/agravante. (TJ-PA - AC: 00203780420058140301 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 29/11/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 30/11/2018)

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. INCABÍVEL. ANULAÇÃO DAS MULTAS IMPOSTAS. REGULAMENTAÇÃO DOS FOTOSSENSORES QUANDO AINDA NÃO SE REVESTIAM DAS FORMALIDADES LEGAIS. CUSTAS JUDICIAIS ANTECIPADAS PELOS AUTORES. FAZENDA P&Uacute;BLICA SUCUMBENTE. RESSARCIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. RECONHECIMENTO DO DIREITO. 1- DETRAN é parte legítima pois age sincronicamente com a CTBEL na aplicação e cobrança de multas; 2- Aplicação de multas aferidas por aparelhos fotossensores antes na Resolução nº 141/02; 3- Necessidade de regulamentação do art. 280 do CTB para validade das multas; 4- As custas judiciais antecipadas pelos autores devem ser ressarcidas, ainda que a parte sucumbente seja a Fazenda Pública. Inteligência do art. 39, parágrafo único da Lei nº 6.830/80; 5- Recurso de Apelação e Reexame Necessário conhecidos. Conhecidos e parcialmente providos apenas para modificar a sentença no ponto referente ao pagamento de custas processuais pela Fazenda Pública. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário e do recurso de apelação, concedendo parcial provimento. Belém,06 de junho de 2022. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0022043-66.2002.8.14.0301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/05/2022, 1ª Turma de Direito Público)

Por conseguinte, sobre o dever de arcar com os ônus da sentença, denoto que
a autarquia apelante atua como órgão arrecadador e gestor dos pagamentos das multas de trânsito, tendo, portanto, responsabilidade em arcar com os ônus da sentença.

Por último,
no que concerne as custas processuais, o pagamento não deve ser suportado pela Fazenda Pública, visto que ao exame da Lei Nº 6.830/80 – LEF, especificamente, o art. 39, parágrafo único e
o art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/15, os entes fazendários deverão ser isentos do pagamento de custas processuais, senão vejamos:

Art. 40 - Lei Estadual nº 8.328/15. São isentos do pagamento das custas processuais:

I - A União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;

Art. 39 - Lei n. 6.830/80. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito. Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Por todo o exposto, o recurso dos autores em relação ao benefício da gratuidade ao Ente Público não merece prosperar e a sentença deve ser mantida neste capítulo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DOS RECURSOS, e NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a Sentença recorrida,
nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/PA

Belém, 27/05/2024